Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022815-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL BERTOLINO SOARES - CPF: 740.504.941-91 (APELANTE), VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 522.991.471-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PANTANAL AUTO PEÇAS (VÍTIMA), RAFAEL BERTOLINO SOARES - CPF: 740.504.941-91 (APELADO), VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 522.991.471-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE IMEDIATA DA
RES FURTIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Valderson
Oliveira de Moraes, Rafael Bertolino Soares e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4o, I e IV, do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação culposa ou afastamento das qualificadoras. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base pela utilização da qualificadora remanescente como circunstância judicial e o reconhecimento de maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação ou o afastamento das qualificadoras; e (
iii
) determinar se, na dosimetria, a qualificadora remanescente pode ser valorada como circunstância judicial negativa, bem como se há maus antecedentes aptos a majorar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação indireta e laudo pericial que atesta o arrombamento do cadeado e da corrente do estabelecimento comercial.

A autoria é demonstrada pela prisão dos réus em flagrante, na madrugada dos fatos, nas imediações do local arrombado, transportando as rodas subtraídas ainda com etiquetas da empresa vítima, além da localização das demais peças em terreno baldio próximo.

A palavra da vítima e os depoimentos harmônicos dos guardas municipais, colhidos sob contraditório, possuem especial relevo nos crimes patrimoniais e são aptos a fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

A posse injustificada e imediata da
res furtiva
, associada à proximidade temporal e espacial com o arrombamento, constitui forte indício de autoria e afasta a tese de encontro ocasional ou transporte mediante promessa de pagamento irrisório.

Comprovada a participação direta dos apelantes na subtração, é inviável a desclassificação para receptação, delito subsidiário que pressupõe ausência de participação no evento subtrativo.

A qualificadora do rompimento de obstáculo está evidenciada pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos, que confirmam o arrombamento do cadeado e da corrente do portão do estabelecimento.

O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta dos réus, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ambos flagrados transportando parte da
res furtiva.

Na hipótese de reconhecimento de duas qualificadoras, admite-se a utilização de uma para qualificar o delito e da outra como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
.

A existência de condenações definitivas distintas daquela utilizada para caracterizar a reincidência autoriza o reconhecimento de maus antecedentes, exclusivamente em relação ao réu que ostenta tais registros.

A individualização da pena impõe a exasperação da pena-base diante da maior reprovabilidade concreta da conduta e dos antecedentes pessoais, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A posse injustificada e imediata da
res furtiva,
aliada a provas testemunhais coerentes e à comprovação do arrombamento, é suficiente para sustentar condenação por furto qualificado.

Comprovada a participação do agente na subtração, é inviável a desclassificação para o crime de receptação.

Reconhecidas duas qualificadoras no furto, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a remanescente valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, sem
bis in idem.

A existência de condenações definitivas distintas da utilizada para caracterizar a reincidência autoriza o reconhecimento de maus antecedentes na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §2o, “c”, e §3o; 59; 68; 155, §4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 884.065/MS, 5a Turma, DJe 11.4.2024; STJ, AgRg no HC 804.667/SP, 5a Turma, DJe 29.6.2023; TJMT, AP no 0000782-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 4.2.2025; TJMT, AP no 0000170-78.2018.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 25.8.2025; TJMT, AP no 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, Enunciado Criminal no 32.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022815-19.2022.8.11.0002

APELANTE: RAFAEL BERTOLINO SOARES, VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAFAEL BERTOLINO SOARES, VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES
,
RAFAEL BERTOLINO SOARES

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo d
a

4
a
Vara
Criminal
da Comarca de

Várzea Grande
/
MT
, nos autos da ação penal
no
1022815-19.2022.8.11.0002

(PJe)
, que
condenou os réus por
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(
art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal
)
,

à
s
pena
s
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa
(ID 207560650).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta serem insuficientes as provas produzidas nos autos para amparar o édito condenatório, razão pela qual pugna pela absolvição dos apelantes, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa ou, ainda, o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de concurso de pessoas (ID 340908385).

Nas razões ministeriais o
recurso postula: (i) na primeira fase da dosimetria, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da qualificadora remanescente, a ser considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP); e (
ii
) o reconhecimento e a valoração negativa dos maus antecedentes de ambos os
réus, com o consequente aumento da pena-base em, no mínimo, 1/6 (um sexto) (ID 326335676).

Nas contrarrazões
sucessivas
,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, bem como os réus, pugnam
pelo desprovimento integral dos recursos
ex
adversos
(
IDs

3263
35680 e 3409083
85).

A

3
2
a
Procuradoria
de Justiça,
exarou parecer
“pelo

DESPROVIMENTO do recurso defensivo e pelo
PARCIAL
PROVIMENTO do recurso ministerial
,

a fim de que uma das qualificadoras seja considerada como circunstância judicial desfavorável, com a consequente elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para ambos os réus.

Outrossim, pugno pela valoração de uma das condenações remanescentes como maus antecedentes, exclusivamente em relação ao réu Rafael Bertolino Soares
”
(Exm
o
. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID 347612399).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no dia 23 de maio de 2022, por volta de 00h50min, no estabelecimento comercial denominado Pantanal Auto Peças, situado na Avenida da
Feb
, no 1677, Bairro Manga, no município de Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL BERTOLINO SOARES e VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) rodas esportivas de liga leve, sendo duas da marca Mitsubishi e duas de marca diversa, avaliadas no total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pertencentes à vítima Joaquim Pereira de Pinho.

Segundo apurado, uma equipe da Guarda Municipal estava em rondas pela Avenida da
Feb
quando visualizou dois indivíduos carregando rodas esportivas saindo próximo ao estabelecimento comercial Pantanal
Auto Peças
, verificando na sequência que o local estava arrombado.

Ao realizarem a abordagem dos suspeitos, os guardas constataram que as rodas ainda estavam com a etiqueta da referida empresa. Diante do ilícito penal, os conduziram à Delegacia para providências cabíveis, ocasião na qual ambos os denunciados negaram a prática delitiva.

O proprietário do estabelecimento foi ouvido e informou que foram subtraídas quatro rodas do depósito anexo à loja, de aproximadamente R$
600,00 (seiscentos reais) cada, e que os autores do delito cortaram as duas correntes e os dois cadeados que estavam no portão para adentrar no local.

Confeccionado laudo pericial (anexo), constatou-se que a porta de estrutura metálica localizada na parede da lateral esquerda do cômodo
encontrava-se
com sinais de forçamento e arrombamento, materializados por marcas de fricção e secção da alça metálica do cadeado.

A res furtiva foi restituída à vítima (ID. 89847982 - Pág. 1). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RAFAEL BERTOLINO SOARES, vulgo “Sujeirinha ou
Mulambo
” e VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES, vulgo “Orelhinha” como incursos na conduta prevista no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, motivo pelo qual requer, o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e, ao final, condenados, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (R$ 100,00 (cem reais) – reparo da corrente e cadeado). Por fim, que sejam ouvidas na instrução as testemunhas e vítima a seguir arroladas (...)”
(ID 326335398).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os recorrentes, nos exatos termos da sentença.

Irresignados com o desfecho, tanto a Defesa quanto o Ministério Público ofereceram razões recursais, as quais passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

A Defesa requer a absolvição dos apelantes, ao argumento de que o acervo probatório seria insuficiente, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, o exame detido do conjunto probatório revela panorama diametralmente oposto ao sustentado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas se mostram amplamente demonstradas.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 326334897), Boletim de Ocorrência (ID 326335359), Termo de Exibição e Apreensão (ID 326335351), Auto de Avaliação Indireta (ID 326335374) e Laudo Pericial no
2.05.2022.006010-01, atestando os sinais de arrombamento na porta do estabelecimento da vítima (ID 326335399), os quais não sofreram qualquer impugnação.

No tocante à autoria, observa-se que os recorrentes foram abordados por guardas municipais nas imediações do local do crime, ainda durante a madrugada, transportando as rodas subtraídas, que inclusive ostentavam etiquetas da loja lesada.

Verifica-se que, na madrugada do dia 23 de maio de 2022, por volta das 00h50min, uma equipe da Guarda Municipal de Várzea Grande, composta pelos guardas Zelito Dias Evangelista e Jackson Rodrigues de Souza, realizava patrulhamento de rotina pela Avenida da FEB quando avistaram os apelantes Rafael Bertolino Soares e
Valderson
Oliveira de Moraes transportando rodas automotivas esportivas nas proximidades do estabelecimento comercial Pantanal
Auto Peças
.

No momento da abordagem, cada um dos apelantes carregava uma roda de liga leve, sendo que as rodas ainda continham etiquetas de identificação da referida empresa. Ao verificarem o estabelecimento comercial, os guardas municipais constataram que o portão de acesso ao depósito havia sido arrombado, com sinais evidentes de rompimento do cadeado e da corrente que o trancavam.

Em buscas realizadas nas imediações, foram localizadas mais duas rodas em um terreno baldio próximo ao local, totalizando as quatro rodas subtraídas do estabelecimento da vítima.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento da vítima Joaquim Pereira de Pinho, que, em juízo, relatou ter sido acionado pela Delegacia de Polícia, a qual o informou acerca do furto e procedeu à restituição das quatro rodas subtraídas, todas identificadas com etiquetas da loja Pantanal Peças, de sua propriedade. A vítima confirmou que os acusados arrombaram a grade do estabelecimento e subtraíram as rodas, sendo posteriormente detidos por guardas municipais. Afirmou ainda que no local onde estavam armazenadas as rodas não havia alarme nem câmeras de vigilância.

No mesmo sentido, a testemunha
GM
Zelito Dias Evangelista, em juízo, afirmou que os fatos se deram exatamente conforme descrito na exordial acusatória.

Relatou que, na madrugada dos acontecimentos, nas proximidades da Avenida da FEB, procederam à abordagem dos acusados, que transportavam duas rodas contendo a logomarca da Pantanal Peças.

Esclareceu que, no ato da prisão, cada um dos réus carregava uma roda, enquanto as outras duas foram localizadas em um terreno baldio próximo, local onde, segundo o depoente, os apelantes provavelmente retornariam para buscá-las posteriormente.

O guarda municipal foi categórico ao afirmar que, ao chegarem ao estabelecimento, imediatamente constataram que o portão
se encontrava
arrombado, apresentando sinais claros de violação, com o cadeado estourado juntamente com a corrente que o mantinha preso, indicando de forma evidente que os apelantes haviam forçado a entrada no local.

Cumpre salientar
que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, diante do caráter clandestino deste tipo de ilícito, comumente explorados pelos agentes criminosos.

Nesse viés, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que
"nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovar a autoria, sobretudo quando reforçada pelas demais provas"
(TJMT, AP no 0000782-28.2017.8.11.0002, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 4.2.2025).

Outrossim, os depoimentos de policiais e guardas municipais no processo penal possuem
importância vital
, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade.

C
omo assentado pelo Enunciado Orientativo n.o 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos e em consonância com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que os testemunhos de agentes estatais, colhidos sob contraditório e em consonância com outros elementos de convicção, possuem plena força probatória (AgRg no HC 884.065/MS, 5.a Turma, DJe 11/04/2024).

A assertiva dos apelantes de que teriam encontrado as rodas ou que estariam apenas ajudando a transportá-las mediante pagamento irrisório (R$ 10,00 ou uma roda) afigura-se inverossímil ao considerar que:

i
) foram abordados na madrugada, em horário absolutamente incompatível com atividades lícitas de transporte de mercadorias;

2) estavam nas imediações imediatas do estabelecimento comercial que acabara de ser arrombado;

3) as rodas transportadas continham etiquetas de identificação da empresa vítima;

4) não apresentaram qualquer justificativa plausível ou documentação que comprovasse a origem lícita dos bens;

5) as outras duas rodas foram localizadas escondidas em terreno baldio próximo, evidenciando a intenção de retornar para buscá-las posteriormente;

6) o Laudo Pericial no 2.05.2022.006010-01 comprovou de forma inequívoca o arrombamento do cadeado e da corrente que trancavam o portão de acesso ao depósito.

Atente-se que a posse injustificada e imediata da
res furtiva
pelos apelantes, flagrados transportando as rodas subtraídas no mesmo dia do crime, nas proximidades do estabelecimento arrombado, constitui forte indício de autoria e permite a conclusão pela prática do furto qualificado.

A alegação de que teriam adquirido o produto de
terceiro
,
não identificado, sem qualquer comprovação documental, mostra-se inverossímil e isolada, não se sustentando frente ao conjunto probatório consistente.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a autoria do furto, não há espaço para a desclassificação do crime para receptação, instituto subsidiário que pressupõe ausência de participação no evento subtrativo. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, sem justificativa plausível ou demonstração da origem lícita, aliada a provas testemunhais coerentes, é suficiente para a condenação por furto qualificado. 2. Comprovada a participação do apelante na subtração, é inviável a desclassificação para o crime de receptação."
(TJMT, AP no 0000170-78.2018.8.11.0027, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.8.2025)
.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

No tocante à desclassificação para o crime de receptação culposa, a tese defensiva não merece prosperar.

A teoria do domínio do fato requer, para a responsabilização por furto, a comprovação do domínio funcional da ação de subtrair, ou a intenção de concorrer para essa subtração.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os apelantes não apenas detinham a posse da
res furtiva
, mas participaram ativamente da subtração, conforme evidenciado pela proximidade temporal e espacial entre o arrombamento e a apreensão dos bens, pela divisão das rodas entre os dois agentes, pelo ocultamento de parte dos objetos em terreno baldio e pela ausência de qualquer justificativa plausível para a posse dos bens.

Comprovada a autoria do furto, não há espaço para a desclassificação do crime para receptação, instituto subsidiário que pressupõe ausência de participação no evento subtrativo.

A receptação, seja dolosa ou culposa, pressupõe que o agente não tenha participado da subtração, mas apenas adquirido, recebido ou ocultado coisa que sabe ou deveria saber ser produto de crime.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que os apelantes foram os autores da subtração, e não meros receptadores.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, ao contrário da alegação defensiva, observo que as provas orais colhidas nas duas fases processuais se mostram firmes e convergentes ao apontar que a conduta dos apelantes fora precedida de rompimento de obstáculo.

A vítima foi sucinta ao declarar em juízo que, para adentrar, os apelantes quebraram a grade do seu estabelecimento.

No mesmo sentido, a testemunha GM Zelito relatou em juízo que, ao chegarem ao estabelecimento, imediatamente constataram que o portão
estava
arrombado, apresentando sinais claros de violação. Informou que o cadeado havia sido estourado, juntamente com a corrente que o mantinha preso, indicando de forma evidente que os apelantes haviam forçado a entrada no local.

Além do mais, o Laudo Pericial no 2.05.2022.006010-01 (ID 326335399) expõe, sem sombra de dúvidas, que os apelantes adentraram o estabelecimento mediante o arrombamento do cadeado que trancava o portão principal.

O laudo pericial constatou que
"a porta de estrutura metálica localizada na parede da lateral esquerda do cômodo encontrava-se com sinais de forçamento e arrombamento, materializados por marcas de fricção e secção da alça metálica do cadeado".

Assim, diante da solidez do arcabouço probatório e do lastro objetivo que reforça a narrativa da vítima, resta
incólume
o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Do mesmo modo, as provas colhidas expõem a ação coordenada entre os apelantes, com divisão de funções e unidade de desígnios, caracterizando de forma inequívoca o concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP).

As vítimas e testemunhas confirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o furto foi cometido por dois agentes. Essa versão está corroborada pelas próprias declarações dos apelantes, que, embora apresentem versões contraditórias entre si, confirmam que estavam juntos no momento da abordagem policial, cada um carregando uma roda.

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes
"quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”.

(TJMT, AP no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva
).

Dessa forma, não há falar em absolvição, tampouco em afastamento das qualificadoras, pois a sentença enfrentou adequadamente todas as teses defensivas, com fundamentação coerente e alinhada ao conjunto probatório.

Do Recurso Ministerial

O
parquet
sustenta, em síntese, que, reconhecidas duas qualificadoras
-
rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, deveria o
j
uízo de origem ter utilizado a qualificadora remanescente para negativar circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.

Com efeito:

“Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa"
(
STJ,
AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)
.

Frise-se que a existência de 2 (duas) qualificadoras no furto [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] "
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis"
(TJMT, Enunciado Criminal no 32).

No caso dos autos, restou incontroverso que o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, circunstâncias que revelam maior grau de organização e reprovabilidade da conduta criminosa, extrapolando a normalidade do tipo penal básico.

A sentença reconheceu ambas as qualificadoras, contudo deixou de refletir essa maior gravidade na pena-base, o que resulta em reprimenda
aquém
da necessária resposta estatal.

Destaco que tal providência não configura dupla valoração indevida, pois não se trata de repetir a mesma circunstância para agravar a pena, mas sim de reconhecer que a presença simultânea de duas qualificadoras traduz maior censurabilidade concreta do comportamento, legitimando a exasperação inicial da reprimenda.

Quanto ao pedido ministerial de reconhecimento de maus antecedentes, verifica-se, conforme apontado no parecer, que somente em relação ao réu Rafael há elementos suficientes para a valoração negativa, inexistindo suporte idôneo para agravamento genérico em relação ao corréu, razão pela qual o provimento deve ser parcial.

Assim, impõe-se o ajuste da dosimetria para:

-
valorar
negativamente circunstância judicial decorrente da qualificadora remanescente;

-
reconhecer
os maus antecedentes apenas na medida em que comprovados nos autos, evitando
bis in idem
com a agravante da reincidência.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, a fim de compatibilizar a resposta penal à gravidade concreta da conduta e às condições pessoais de cada agente.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os réus, limitando-se a reconhecer a reincidência na segunda fase.

Contudo, verifica-se que o delito foi praticado com a incidência simultânea das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas, circunstância que revela maior desvalor da ação e autoriza a utilização da qualificadora remanescente para negativar as circunstâncias do crime, conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, quanto ao réu Rafael, há condenações distintas aptas a caracterizar maus antecedentes, ao passo que, em relação ao réu
Valderson
, a única condenação definitiva já foi utilizada para fins de reincidência, inviabilizando nova valoração negativa sob pena de
bis in idem.

RAFAEL BERTOLINO SOARES

Primeira fase – pena-base

A
culpabilidade
mostra-se inerente ao tipo penal, não havendo elementos concretos que justifiquem maior censura.
Conduta social
e
personalidade
não foram suficientemente esclarecidas nos autos.

Todavia, os
motivos e circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que o furto foi perpetrado mediante arrombamento de estabelecimento comercial durante o período noturno, em atuação conjunta, circunstância que extrapola a normalidade do tipo
.

Além disso, o réu ostenta
maus antecedentes
, decorrentes de condenações diversas daquela utilizada para caracterizar a reincidência, o que autoriza exasperação autônoma da pena-base, sem violação ao
non bis in idem.

Considerando tais vetores negativos
-
qualificadora remanescente e maus antecedentes
-
elevo a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em:

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 1
3
dias-multa.

Segunda fase – agravantes e atenuantes

Presente a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão.

Não há atenuantes legais a incidir.

Terceira fase

Ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.

Pena definitiva:
03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 1
5
dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, sendo incabível a substituição da pena, diante da reincidência

(CP, art. 33, §2o, "c", e §3o).

VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES

Primeira fase – pena-base

Assim como em relação ao corréu, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, autorizando a utilização da qualificadora remanescente para negativar as circunstâncias judiciais.

Contudo, no tocante aos antecedentes, verifica-se que a condenação definitiva existente (PEP no 0020479-75.2014.8.11.0055) já foi valorada para caracterizar a reincidência, razão pela qual não pode ser novamente considerada como maus antecedentes, sob pena de indevida duplicidade valorativa.

Dessa forma, fixo a pena-base em: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1
1
dias-multa.

Segunda fase – agravantes e atenuantes

Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em: 02 (dois) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase

A
usentes causas de aumento ou diminuição de pena
.

Pena definitiva
: 02 anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto,
bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade

(CP, art. 33, §2o, "c", e §3o).

Dessa forma, as reprimendas passam a refletir adequadamente a pluralidade de qualificadoras, os antecedentes pessoais e a necessidade de reprovação e prevenção do delito, observando-se a proporcionalidade e a vedação ao
bis in idem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer,

RECURSO DE
FENSIVO
DESPROVIDO

e

RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
para
aumentar a pena-base pela qualificadora remanescente e pelos maus antecedentes, fixando as
penas definitivas
em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para Rafael Bertolino Soares
, e
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para
Valderson
Oliveira de Moraes
, ambos em
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026